Tribunal: TJDFT
Processo: 0752703-46.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. INCABÍVEL A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, À MÍNGUA DE RECORRENTE INTEGRALMENTE VENCIDO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL À DEVOLUÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO E FIXAÇÃO DE PENALIDADES EM FACE DE EVENTUAL DESCUMPRIMENTO: MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de omissões da decisão colegiada ora revista, as quais estariam centradas nos seguintes aspectos (não contemplados do decisum): (a) arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais majorados aos patronos da parte recorrente/embargante (que venceu o recurso); (b) em que pese constar provimento parcial, houve provimento substancial do recurso, vez que a única consideração foi no tocante a possibilidade de se pagar metade da dívida para retirada dos bens, sendo provido in totum os pedidos contrapostos; (c) estipular o reembolso das custas processuais à embargante; (d) estipular prazo à parte recorrida/embargada (vencida) para pagar o equivalente à metade da dívida atualizada para que a recorrente/embargante conceda acesso ao box bloqueado; e (e) caso não seja cumprido o prazo, definir/determinar a possibilidade de abertura do box bloqueado e desfazimento dos objetos ali armazenados, pela recorrente/embargante, na hipótese de não cumprimento da obrigação da embargada, às custas da embargada.
II. Não constatados os alegados vício na decisão colegiada revista: (a) em relação aos honorários advocatícios, nos moldes da específica legislação de regência (Lei 9.099/95, art. 55), trata-se de verba sucumbencial a ser imposta somente ao recorrente vencido (situação processual diversa do caso concreto, em que o recurso interposto pelo ora embargante resultou parcialmente provido – ausente recorrente integralmente vencido); (b) não há de se falar em total acolhimento do pedido contraposto, consistente no pagamento da integralidade do débito referente aos alugueres vencidos e vincendos; (c) ausente previsão legal à devolução das custas processuais (ônus da parte recorrente); (d) e as demais matérias aventadas (prazo para abertura do box e penalidades em face de eventual descumprimento) deverão ser fixadas pelo juízo do cumprimento de sentença.
III. Ausente, pois, demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão ora revisto, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
IV. Improvidos os embargos declaratórios.